Tribunal: TJSP
Processo: 0004415-95.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – NÃO ACOLHIMENTO – Reabilitação de falta disciplinar ainda não ocorrida, restando comprovada a ausência de mérito para a concessão do livramento condicional diante do mau comportamento carcerário - Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004415-95.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
RAFAEL CORAS JOAQUIM, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004415-95.2020.8.26.0496 -Voto no 14118
2
Agravo em Execução no 0004415-95.2020.8.26.0496
Comarca de Ribeirão Preto DEECRIM UR6
Agravante: Rafael Coras Joaquim
Agravado: Ministério Público
Voto no 14118
AGRAVO EM EXECUÇÃO IRRESIGNAÇÃO CONTRA
DECISÃO
QUE
INDEFERIU
PEDIDO
DE
LIVRAMENTO CONDICIONAL
AUSÊNCIA DE
PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO NÃO
ACOLHIMENTO Reabilitação de falta disciplinar ainda
não ocorrida, restando comprovada a ausência de mérito
para a concessão do livramento condicional diante do mau
comportamento carcerário - Agravo não provido.
Vistos.
Rafael Coras Joaquim interpôs o presente
Agravo em Execução em face da r. decisão datada de 25.06.2020,
proferida pelo Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ da Comarca de Ribeirão Preto,
nos autos da Execução no 0004174-11.2017.8.26.0502, que indeferiu os
pedidos de livramento condicional e de progressão ao regime semiaberto
(fls. 39/42).
Em sua minuta, o agravante pleiteou a reforma
da decisão, a fim de que seja deferido o livramento condicional,
alegando, em síntese, que preenche os requisitos legais para a concessão
do benefício (fls. 02/05).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 50/56).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004415-95.2020.8.26.0496 -Voto no 14118
3
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 57).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do agravo (fls. 66/68).

É o relatório.
O
recurso
deve
ser
conhecido
porque
tempestivo, todavia, no mérito, não merece ser provido.
Com efeito, observe-se que os requisitos para
benefício estão claramente enunciados no artigo 83 do Código Penal: “Art.
83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de
liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:
I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado
não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;
II - cumprida mais da metade se o condenado for
reincidente em crime doloso;
III - comprovado:
a) bom comportamento durante a execução da pena;
b) não cometimento de falta grave nos últimos 12
(doze) meses;
c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e
d) aptidão para prover a própria subsistência mediante
trabalho honesto;
IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de
fazê-lo, o dano causado pela infração;
V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos
de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for
reincidente específico em crimes dessa natureza.
Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004415-95.2020.8.26.0496 -Voto no 14118
4
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará
também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o
liberado não voltará a delinqüir.”
Nesse contexto, o livramento condicional
equipara-se a verdadeira liberdade provisória vinculada a determinadas
condições.
Por isso, cabe ao julgador analisar com maior
rigor o comportamento do sentenciado, o qual deve ser comprovadamente
satisfatório durante o cumprimento da pena, a fim de que a reinserção dele
na sociedade seja segura, sem probabilidade de reincidência.
No presente caso, muito embora o atestado de
comportamento carcerário de fls. 30 informe que o agravante possui
bom comportamento durante a execução da pena, observa-se que ele não
preenche o requisito de ordem subjetiva, em razão da prática de falta
disciplinar de natureza grave ainda não reabilitada, conforme
informações da ficha do réu (fls. 278/280 dos autos originais) e do
boletim informativo (fls. 31/36).
Com efeito, conforme disposto no artigo 89,
incisos II e III, da Resolução no 144/2010 da Secretaria de
Administração Penitenciária, que instituiu o Regimento Interno Padrão
das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo, o prazo de reabilitação
do cometimento de faltas média e grave, para presos em regime fechado
ou semiaberto, é de 06 e 12 meses, respectivamente, contados a partir do
cumprimento da sanção disciplinar. Todavia, havendo o cometimento de
nova falta de qualquer natureza no curso do período de reabilitação,
como no presente caso, deve-se aplicar o disposto no artigo 90 da
referida Resolução, que prevê:
“Artigo 90 - o cometimento de falta disciplinar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004415-95.2020.8.26.0496 -Voto no 14118
5
qualquer natureza, durante o período de reabilitação, acarreta a imediata
interrupção do tempo até então cumprido.
Parágrafo único - com a prática de nova falta
disciplinar, exige-se novo tempo para reabilitação que deve ser somado ao tempo
estabelecido para a falta anterior, sendo detraído do total o período já cumprido.”
No caso em apreço, observo que o acusado se
encontrava em regime aberto e, após a prática das faltas disciplinares, foi
determinada sua regressão ao regime fechado (fls. 266/274 dos autos
originais).
Nota-se que a primeira das faltas, de natureza
grave, consistente na prática de crime doloso de incêndio, praticada pelo
ora agravante, em 19.02.2019, deu origem ao processo no
1500545-21.2019.8.26.0037, o qual, segundo informação de fls. 34, se
encontra em andamento e aguardando a devolução do mandado de
citação. Já a segunda falta, também de natureza grave, sobre a prática de
crime doloso de ameaça, cometida em 23.02.2019, refere-se ao processo
no 1500575-56.2019.8.26.0037, o qual se encontra em fase de inquérito
policial (fls. 34). Assim, no curso do prazo para reabilitação da primeira
falta disciplinar, o apenado voltou a cometer outra. Dessa forma,
considerando a soma do tempo para reabilitação das faltas graves (12
meses para cada uma), é possível concluir que a reabilitação da última
falta cometida ainda não ocorreu, restando, pois, comprovada a ausência
de mérito para a concessão do livramento condicional diante do mau
comportamento carcerário.
Por fim, tendo em vista que o Juízo a quo não
analisou o requisito objetivo para a concessão do livramento
condicional, abstenho-me de me pronunciar sobre o preenchimento de
tal requisito, para que não haja supressão de instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004415-95.2020.8.26.0496 -Voto no 14118
6
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em
execução, mantendo integralmente a r. decisão monocrática, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator